Tribunal: TJES
Processo: 5010834-57.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010834-57.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010834-57.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUTOMÓVEL QUE APRESENTOU MAU FUNCIONAMENTO NA BATERIA. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DURANTE O PRAZO DA GARANTIA LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE RESSARCIR O VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese alega a parte autora
adquiriu veículo usado junto a Requerida e que logo após a aquisição, o veículo apresentou defeito na bateria cerca de 60 dias após a compra, exigindo sua substituição ao custo de R$ 499,90 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), sem qualquer solução até o presente momento mesmo após tentativas, frustradas, de resolver os problemas a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o defeito apresentado na bateria de veículo usado, após 60 dias da compra, configura vício do produto apto a ensejar responsabilidade do fornecedor e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, compete lembrar que relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a Ré, na qualidade de fornecedora de bens de consumo, possui responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa do produto ou do serviço.

6. Pois bem, no caso em apreço a autora adquiriu veículo com 7 anos de uso, de modo que se espera que um automóvel com algum tempo de uso realmente apresente pequenos desgastes. No entanto, o bom funcionamento do veículo, por prazo razoável, sem a apresentação de vícios constitui garantia que deve ser assegurada por quem lucra com a compra e venda de veículos. Significa dizer que o fato de o veículo negociado ser usado não exclui a responsabilidade da empresa vendedora pelos defeitos que apareceram depois da venda.

7. Assim, compete à Ré fornecer veículo em condições adequadas de funcionamento, assegurando ao consumidor o uso regular por prazo razoável, ainda que se trate de bem usado. Conforme documentação acostada aos autos, a bateria do veículo objeto da lide, veio a apresentar defeitos durante o prazo da garantia legal de 90 dias, sem que a Recorrida tivesse dispensado a necessária atenção para resolvê-los ainda no prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), fazendo, portanto, jus a Recorrente exigir a reparação do item defeituoso (bateria) por força do referido dispositivo legal.

8. E por fim, o esgotamento prematuro da bateria do veículo adquirido pela Autora, por si só, não é capaz de causar abalo à personalidade do indivíduo, afastando-se o dever de reparação, visto que, como vimos, trata-se de um veículo usado, e que apesar de se tratar de uma situação não desejável,

o episódio narrado na inicial nada mais é do que um mero aborrecimento, comum ao cotidiano das pessoas de modo que, por si só, a gerar dano moral, pois não se trata de dano
in re ipsa
.

9. Diante disso, vale dizer que o mero inadimplemento contratual não enseja, per se, inflição de ordem extrapatrimonial. É necessário que, da existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor.

10. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “O
simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrente. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a improcedência do pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerente, para condenar a Recorrida em danos materiais no importe
R$ R$ 499,90 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso e juros a partir da citação. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)